Tribunal: TJDFT
Processo: 0703142-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que limitou penhora nos autos de ação de embargos de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a aplicação do critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. O critério da equidade previsto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil pode ser utilizado somente de forma subsidiária, ou seja, quando o arbitramento pela regra geral não for possível ou quando o valor da causa for inestimável ou irrisório conforme o Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: "A aplicação do critério da equidade é incabível para a fixação dos honorários advocatícios quando presente uma das hipóteses previstas no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, de acordo com o Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça".
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.076/STJ